Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701062-57.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA RAMOS PEREGRINO MEDEIROS 02300607140 AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto pela autora Barbara Ramos Peregrino Medeiros em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0758096-21.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narram os autos que a agravante celebrou contrato de financiamento de veículo com o Banco Volkswagen S/A, ora agravado. Ocorre que, na tentativa de quitar o valor devido à instituição financeira, teria sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, tendo realizado o pagamento de um boleto falso, do que só tomou conhecimento ao descobrir que se encontrava inadimplente perante o credor fiduciário. Nesse contexto, tramita ação de busca e apreensão em desfavor da ora agravante, autos no 0738438-11.2025.8.07.0001 que, por sua vez, ajuizou a ação de origem dos presentes autos, onde busca a declaração de validade do pagamento efetuado. A autora, ora agravante, requereu tutela de urgência para suspender a ação de busca e apreensão e impedir a negativação do seu nome, o que foi indeferido pela decisão agravada, nos seguintes termos (ID 258894572 dos autos originais): Recebo as emendas de ID 258584697 – Págs. 1/4 e ID 258584729, de modo que a petição inicial passa a ser aquela de ID 258584697 – Págs. 5/10; sendo que, nesta data, retifico o valor da causa que passa a ser de R$ 50.322,86. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora (ID 255082384). Retifico o cadastramento da tramitação do feito em segredo de justiça, pois não se faz presente quaisquer das hipóteses legais do art. 189 do CPC, ainda mais considerando que os autos no 0738438-11.2025.8.07.0001 não estão em sigilo. INDEFIRO, com fundamento no art. 55, § 1o, segunda parte, do CPC, o pedido de reconhecimento de conexão; pois, nos autos no 0738438-11.2025.8.07.0001, já foi proferida sentença de mérito para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do Banco Volkswagen S/A, primeiro réu, sobre o veículo T CROSS TSI, VW, chassi 9BWBH6BF5S4048343, ano/modelo 2025, cor PRATA, placa SSO9J22. Diante da constatação acima, INDEFIRO ainda os pedidos de tutela de urgência, pois, na sobredita sentença, foi caracterizada a mora da autora; de modo que o primeiro réu tem direito à consolidação da propriedade do sobredito veículo em seu nome. Nesse contexto, inviável se apresenta a suspensão da ação de busca e apreensão. Também não se justifica a determinação para que o nome da autora não seja negativado, uma vez que, com a consolidação da propriedade, o primeiro réu promoverá a venda do veículo para quitação do saldo devedor, na forma estabelecida no art. 2o do Decreto-lei 911/69, inclusive com possibilidade de entrega à autora de eventual saldo remanescente que houver. Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria conduta antijurídica imputada pela parte autora a parte ré. Assim, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se os réus, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 72205842), aduz a agravante que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Recurso Especial no 2.077.278/SP, reconhece a responsabilidade das instituições financeiras pelo “golpe do boleto” quando há posse de dados sigilosos por criminosos, presumindo falha na custódia. Menciona, ainda, a Súmula no 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva dos bancos por fortuito interno relativo a fraudes. Explana que houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei no 13.709/2018), em seus arts. 42 e 46, e à Lei do Sigilo Bancário (LC no 105/2001, art. 1o). Argumenta que inexiste mora, ante a devida quitação do valor devido, não havendo que se falar em consolidação de propriedade e em comprovação de sua mora sem analisar a fraude e a falha de segurança, uma vez que que os criminosos detinham dados pessoais e financeiros sigilosos, cuja guarda é responsabilidade dos bancos agravados, o que evidencia falha estrutural de segurança. Discorre sobre a presença da probabilidade do direito, diante da jurisprudência e legislação aplicáveis, e do periculum in mora, pela possibilidade de consolidação da propriedade do veículo pelo banco e da manutenção de negativação indevida, causando danos irreparáveis. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender a exigibilidade do débito que originou a ação de busca e apreensão, bem como os efeitos da mora, impedindo a consolidação da propriedade do veículo e a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Ao final, requer o provimento integral do recurso para reformar a decisão interlocutória e confirmar a tutela de urgência nos moldes pleiteados. Dispensado o preparo, nos termos do art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça deferida pela decisão agravada (ID 258894572, origem). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Aduz a agravante, em suma, que a tramitação dos autos da busca e apreensão deve ser suspensa, tendo em vista a responsabilidade da instituição financeira pela fraude da qual foi vítima. No entanto, em sede de cognição sumária própria da análise inicial do pedido de concessão de efeito suspensivo, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito invocado. Percebe-se que a agravante busca impugnar a mora, matéria integrante do objeto da demanda da busca e apreensão. Por sua vez, naqueles autos, a agravante foi revel, deixando de exercer sua defesa tempestivamente, ainda que citada, tendo sido prolatada sentença que julgou procedente o pedido da instituição financeira para consolidar a propriedade a posse plena e exclusiva do automóvel. Contra a referida sentença, a agravante interpôs recurso de apelação, alegando a inexistência de mora pela suposta ocorrência de fortuito interno. É certo que se revela legítima a discussão acerca de eventual responsabilidade da instituição financeira, com apuração de possível falha na prestação do serviço, notadamente em situações que envolvem alegação de pagamento por meio de boleto falso. Todavia, para que tal discussão seja apta a infirmar a mora já reconhecida por sentença, a insurgência deve ser deduzida nos próprios autos da busca e apreensão, como efetivamente vem sendo feita, por meio da interposição de apelação. Nos presentes autos, contudo, não se verifica, ao menos em juízo de cognição inicial, a presença do requisito da probabilidade do direito quanto à pretensão de suspensão dos efeitos do julgado proferido na ação de busca e apreensão, sobretudo diante da existência de via processual própria já em curso para a rediscussão da mora, razão pela qual a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência, não se mostra, nesse primeiro momento, passível de reparos. Dessa forma, os argumentos expendidos não se mostram, de início, suficientes para infirmar os fundamentos da decisão impugnada, não se verificando a probabilidade do direito, de maneira que incabível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora